Tribunal: TJBA
Processo: 0306527-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306527-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINETE CHAVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

APELADO: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSIDERADA EXAMINADA PARA FINS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306527-57.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante LUCINETE CHAVES DE OLIVEIRA e como embargada MDA CONSTRUCOES LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.